Tribunal: TJMT
Processo: 8011347-77.2015.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
VIDE SÚMULA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8011347-77.2015.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALERIA CRISTINA MENEZES BERREDO - CPF: 729.761.604-49 (RECORRENTE), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), DANIEL ARRUDA PEDROSO DE ANDRADE - CPF: 978.013.301-10 (ADVOGADO), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1o DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO EVIDENCIADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
-
Tratando-se de crédito sujeito a pagamento no juízo da recuperação judicial, não há falar em pagamento voluntário do débito, de modo a afastar a incidência de multa e honorários previstos no § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil.
2-
Havendo pagamento parcial do crédito antes da recuperação judicial, a multa prevista no art. 523, § 1o do CPC não será aplicável, porquanto a execução da dívida encontra-se suspensa durante a recuperação judicial.
3-
Por ocasião do encerramento da Recuperação Judicial (
no 0203711-65.2016.8.19.0001
) os créditos concursais não habilitados até o encerramento da recuperação, nas ações judiciais em andamento, deverão ter seu crédito atualizado até o pedido de recuperação judicial (20/6/2016). Expedida a
“certidão de crédito”
, os Credores deverão promover a habilitação administrativa dos seus créditos no canal eletrônico (
FORMULÁRIO DIGITAL
), já disponibilizado pelas Devedoras no site
www.recjud.com.br
.
4-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c.
art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.o 003/96/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.
5-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
5.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
5.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
5.3)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
6-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023